Tribunal: TJDFT
Processo: 0706312-59.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
2. Não é cabível a majoração dos alimentos quando fixados na sentença em percentual condizente com a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, no caso, 20% do salário mínimo para um filho (5 anos de idade).
3. O fato de o alimentante ter concluído o tratamento médico de dependência química não enseja automática majoração da pensão alimentícia fixada pelo Juízo a quo. Além disso, o dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Negou-se provimento ao apelo.